Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO DE URETROPLASTIA HETEROGÊNCIA. PACIENTE IDOSO. PRIORIDADE NO ATENDIMENTO. ART. 15, § 7o, DA LEI 10.741/2003. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Saúde do Distrito Federal, que, não obstante a idade avançada do impetrante, o inseriu em lista de espera por ordem cronológica para a realização de procedimento cirúrgico efetivo de uretroplastia heterogênica, tendo aguardado por 57 dias na data da impetração, 6/11/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apurar se houve no caso ilegalidade em face da necessidade de realização de procedimento cirúrgico no impetrante, que já aguarda por longo período, mesmo com idade avançada, 80 (oitenta) anos de idade, em suposto desacordo com o art. 15, § 7o, da Lei no 10.7412023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
4. O impetrante, com 80 (oitenta) anos de idade, é beneficiário de proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso (art. 15, § 7 o da Lei no 10.741/2003), que prevê a prioridade no atendimento de saúde.
5. Embora o Distrito Federal sustente o respeito à ordem cronológica e aos critérios do SISREWG, a fila de espera deve obrigatoriamente incorporar e respeitar a prioridade legal do idoso, especialmente em casos em que a urgência clínica está comprovada e o tempo de espera pode levar a danos irreversíveis (falência renal).
6. Os elementos colacionados demonstram manifesta violação ao direito líquido e certo do impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de segurança concedida.